Tribunal: TJDFT
Processo: 0719038-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Dada a relevância da questão, na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o réu/apelante BANCO DO BRASIL S/A para que se manifeste sobre a decisão proferida com força de ofício no 130/2021, encaminhada pelo Juízo da Comarca de Aruanã/GO (ID 27687120), no prazo derradeiro de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se.